Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL. APLICÁVEL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) decretar a resolução do contrato de locação do imóvel objeto dos autos e; b) condenar o réu ao pagamento do débito contratual de R$ 9.069,39, discriminado conforme planilha, já acrescido da multa contratual de 10%, referente aos aluguéis. Na oportunidade, o magistrado concedeu a justiça gratuita ao réu. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao réu. Alega que a condição econômica da parte apelada mudou, no ano de 2022 o apelado auferiu renda suficiente para declarar o imposto de renda, logo, goza de condições de arcar com as custas e honorários advocatícios. Quanto ao ônus de sucumbência, aduz que não deu causa à ação para que fosse condenada a pagar 20% dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. Alega que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Requer a majoração dos honorários de 10% para 20% em desfavor do réu.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu. 2.1. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito ao benefício a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.2. A análise da afirmação ofertada pelo recorrido revela que é contador autônomo, tendo enfrentado dificuldades financeiras durante o surto da pandemia da COVID-19. Isso também é corroborado com a falta de pagamento dos compromissos locatícios havidos com o apelante. 2.3. Ademais, o recorrente, apesar de defender a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido. 2.4. Jurisprudência: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023).
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 3.2. A despeito da sucumbência estar incluído no princípio da causalidade, aquele é entendido que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus decorrentes do processo. 3.3. Dessa forma, no caso dos autos, o magistrado, ao distribuir o ônus dos honorários de maneira proporcional entre as partes, na verdade estava levando em consideração o princípio da sucumbência, porquanto o autor também sucumbiu em parte dos seus pedidos. 3.4. Portanto, os honorários fixados pelo juízo a quo devem ser mantidos.
4. Do pedido de majoração dos honorários de 10% para 20% do valor da condenação. 4.1. Observe-se que o valor de limite mínimo de 10% e máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC, não significa que o magistrado deverá fixar o teto deste valor. Isto porque ambos os limites englobam as majorações que podem vir a ocorrer caso haja recursos para instâncias superiores. 4.2. O objetivo da norma é conceder liberdade ao Tribunal para majorar os honorários, em razão de interposição de recurso. De outro lado, se a condenação do juiz for em 20%, o tribunal não poderá acrescentar qualquer valor.
5. Apelo improvido.